Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711819-73.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MARIA ARAUJO RIBEIRO, FLACI MARIA VASCONCELOS, OLAVO DE VASCONCELOS ARAUJO, FRANCISCO DE VASCONCELOS ARAUJO, ANTONIO DE VASCONCELOS ARAUJO, FLASILDA VASCONCELOS ARAUJO ESPÓLIO DE: FRANCISCA ALVES DE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIA MARIA ARAÚJO RIBEIRO, FLACI MARIA VASCONCELOS, OLAVO DE VASCONCELOS ARAÚJO, FRANCISCO DE VASCONCELOS ARAÚJO, ANTÔNIO DE VASCONCELOS ARAÚJO e FLASILDA VASCONCELOS ARAÚJO contra a r. sentença de ID 68140557, em que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito ao ser indeferida a petição inicial da ação de inventário de Francisca Alves de Vasconcelos. Nas razões de apelação (ID 68140594), os autores, inicialmente, alegam que não dispõem de condições financeiras de pagar as custas judiciais sem sacrifício da própria sobrevivência e de seus familiares. Dizem que, apesar dos ganhos mensais superiores a cinco mil reais de Antônio e de Olavo, a realidade por eles vivenciada é diferente, tendo em vista as dívidas descontadas diretamente em folha. Afirmam que a existência de bens em nome deles não significa que desfrutem de boa condição financeira. Alegam que os valores líquidos recebidos e a idade que possuem evidencia a hipossuficiência econômica. Requerem a concessão da justiça gratuita. Esta relatoria concedeu oportunidade aos autores recorrentes para comprovarem a insuficiência financeira alegada por meio de documentos contemporâneos que evidenciem a situação alegada (ID 68497115). Eles, no entanto, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (IDs 69500827 a 69500832). É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que o requerente não demonstre falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. As declarações de insuficiência financeira apresentadas pelos autores, por si só, são insuficientes para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015 - atual Código de Processo Civil. É indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício. Os autores deixaram de atender à determinação desta relatoria para comprovação da insuficiência financeira com documentos contemporâneos ao recurso. Verifico, da farta documentação coligida com o recurso e com a exordial, que quase todo o conjunto consiste em documentos pessoais, comprovantes de residência, procurações e declarações de hipossuficiência econômica, e três comprovantes de rendimentos. Os cinco irmãos litisconsortes ativos na ação de inventário não comprovaram a insuficiência financeira alegada. Deixaram de apresentar as últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartões de crédito e os comprovantes de rendimentos referentes aos três meses anteriores ao recurso, como lhe foi exigido para verificação da hipossuficiência econômica genericamente afirmada. FRANCISCO deixou trabalho como artífice de estofaria na extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal em 1986 (ID 68140560) para trabalhar sem vínculo empregatício como autônomo, mas não esclareceu a atividade econômica que desenvolve, tampouco seus rendimentos. FLACI, ANTÔNIO e OLAVO apresentaram comprovantes de rendimentos referentes a novembro de 2023, em que os valores líquidos (R$ 3.297,93, R$ 2.163,48 e R$ 9.406,60 respectivamente) não evidenciam, isoladamente, insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas e do preparo recursal (IDs 68140529, 68140543 e 68140550), notadamente quando se considera que o preparo consiste em taxa única para o recurso, e não uma para cada litisconsorte recorrente. Todos os autores são casados, mas nenhum esclarecimento fizeram sobre os rendimentos recebidos por seus cônjuges, tampouco acerca das despesas habituais que supostamente inviabilizem o pagamento do preparo recursal sem sacrifício pessoal ou de familiares. Não é crível que os autores não disponham do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de seus dependentes. A contratação de advogado para patrocinar o inventário em juízo reforça essa convicção, pois poderiam ter buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo em vista a falta de recursos financeiros para pagarem o preparo. Ressalto que a gratuidade de justiça, quando deferida, produz efeitos ex nunc, de sorte que a condenação ao ônus da sucumbência, imposta na sentença, não seria alcançada, caso a benesse requerida, na apelação, fosse deferida. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pelos recorrentes, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com essas considerações, indefiro o REQUERIMENTO de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos APELANTES. Por conseguinte, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovam o recolhimento do preparo recursal e o comprovem nos autos, sob pena de ser reconhecida a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422. Brasília/DF, 20 de março de 2025 às 15:08:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora